Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTOS SUPERVENIENTES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. EXCEPCIONALIDADE. NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento injustificado das penalidades impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado da obrigação e de prévia advertência em audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos autoriza a reconversão em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal.
4. A reconversão definitiva da pena depende da prévia observância do contraditório e da ampla defesa, sendo exigida a realização de audiência de justificação.
5. A advertência formal ao apenado em audiência admonitória sobre as consequências do novo descumprimento supre a exigência de nova audiência, caso o condenado reincida na inobservância da obrigação.
6. Na hipótese, após comparecer à audiência de advertência, sendo cientificado de que o novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva, o agravante realizou dois novos pagamentos das prestações pecuniárias. Além disso, na data em que proferida a decisão que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, o agravante compareceu espontaneamente no Setor Psicossocial para justificar o atraso nos pagamentos e solicitar a conversão da pena de prestação pecuniária em outra pena de prestação de serviços à comunidade.
7. Não é possível afirmar que houve completa recalcitrância no cumprimento das penas restritivas de direitos, pois o agravante cumpriu parte das prestações impostas e apresentou justificativa nos autos sobre a impossibilidade de cumprimento das obrigações tais como fixadas.
8. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto e do aparente interesse do apenado em dar prosseguimento ao cumprimento das penas restritivas de direitos, impõe-se a realização de nova audiência de justificação, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, § 4°.